Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
2. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE – Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), o qual ajuizou ação idêntica e obteve título executivo semelhante. Por conseguinte, a servidora da FEDF e da Secretaria de Educação é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva e faz jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução.
3. No caso sub judice, reitera-se, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, a qual determinou a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Fixado o parâmetro de correção da dívida no título judicial transitado em julgado, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que a sentença seja desconstituída, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.